Tribunal: TJDFT
Processo: 0727329-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727329-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MONICA SILVA VASCONCELOS AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno com pedido de antecipação de tutela interposto por MÔNICA SILVA VASCONCELOS contra a decisão ID 50020570, proferida por este Relator nos autos do Agravo de Instrumento n. 0727329-71.2023.8.07.0000. Na ocasião, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela, requerido no sentido de determinar o fornecimento de energia pela agravada na residência da agravante. Nas razões recursais (ID 52114432), a agravante afirma que o comportamento adotado pela Diretoria de Regularização do Interesse Social – DIREC foi contraditório e violou o princípio da confiança legítima, pois já havia iniciado o processo de entrega de documentos para regularização do terreno AR 14, Conjunto 14 A, Lote 4, contudo, foi surpreendida pelas informações prestadas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB de que “[...] não houve realocação da Sra. Mônica Silva Vasconcelos, nem mesmo autorização que permita a ocupação do lote por parte da autora” (ID 49801899). Alega que o terreno em que reside se situa dentro de projeto urbanístico objeto de regularização fundiária, conforme o art. 1o do Decreto Distrital n. 39.591/2018 (“Projeto Urbanístico de Regularização de Parcelamento denominado Pontas de Quadras Expansão Urbana do Setor Oeste de Sobradinho II”) e, por isso, é permitido o fornecimento de energia elétrica, nos termos do art. 15 da Lei Complementar Distrital n. 986/2021 e do arts. 1o e 3o do Decreto Distrital n. 34.211/2013. Diz que, [...] Como o Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária URB-RP 009/2009, “Pontas de Quadras”, está enquadrado como REURB-S, pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT (ID 49806262) sendo, ainda, um núcleo urbano informal em processo de regularização fundiária, é necessária a instalação e a adequação de energia elétrica em caráter provisório [...] Relata que, após a interposição do Agravo de Instrumento n. 0727329-71.2023.8.07.0000, o seu vizinho obteve provimento no recurso em que pretendeu o fornecimento provisório de energia elétrica (AGI n. 0723081-62.2023.8.07.0000), o que demonstra a capacidade técnica da vizinhança de receber energia domiciliar. Aduz que anexou vídeo da residência do vizinho com energia, bem como a fatura de consumo desse. Conta que o mesmo vizinho obteve êxito no recurso em que pretendeu o fornecimento de água (AGI n. 07214343220238070000) e defende que as mesmas razões devem ser transpostas para o caso da energia elétrica, porquanto ambos são serviços essenciais. Sustenta que o terreno em que reside possui rede de iluminação pública, conforme imagem ID 49806263 e que, por esse motivo, não subsiste razão para denegar o fornecimento de energia elétrica domiciliar. Argumenta que não se pode condicionar o fornecimento de energia à vinculação formal dos ocupantes ao terreno, pois é próprio da natureza de um núcleo urbano informal a dificuldade de titulação. Assevera que o presente caso impõe nova análise dos requisitos da antecipação da tutela recursal, pois a manutenção da decisão recorrida implica grave ofensa à sua dignidade e ao seu direito de moradia, que não podem aguardar o julgamento colegiado. Assim, a agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para que seja fornecida energia elétrica em seu domicílio, com a instalação de relógio medidor; e, b) no mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da medida requerida em sede liminar. Na decisão de ID 52461658, deferi a antecipação de tutela para [...] determinar à agravada o fornecimento de energia elétrica domiciliar no endereço AR 14, Conjunto 14-A, Lote 4, Sobradinho II, CEP 73.065-155, desde que atendidas as condições técnicas eventualmente necessárias à providência, as quais devem ser oportunizadas à agravante. A agravada peticiona, requerendo a intimação da agravante para sanar as irregularidades identificadas e viabilizar o cumprimento da decisão (ID 52783307). Não apresenta, contudo, contrarrazões. Instada a se manifestar, a agravante informa que a energia elétrica foi instalada em sua residência (ID 53672017). É o relatório. DECIDO. Conheço o Agravo Interno, uma vez que preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante prevê o art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, é lícito ao relator, após o prazo para contrarrazões, exercer o juízo de retratação em sede de agravo interno. Pois bem, ao decidir o pedido de antecipação de tutela requerida no Agravo Interno, assim me manifestei sobre a probabilidade do direito da agravante: Inicialmente, destaco que os documentos IDs 52114433 e 52114434 foram anexados ao Agravo Interno com o intuito de evidenciar o fornecimento de energia a pessoa supostamente vizinha da agravante, em virtude da determinação contida no acórdão n. 1744591 da eg. 8a Turma Cível deste Tribunal, lavrado após a interposição do Agravo de Instrumento n. 0727329-71.2023.8.07.0000. Assim, tenho que consistem em documentos novos, na forma do art. 435, caput, do Código de Processo Civil – CPC e, por esse motivo, os conheço. Diante disso, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno. Cumpre-me, então, analisar a antecipação de tutela requerida. De acordo com o art. 300, caput, do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Assim, passo a apreciar a presença das condições que autorizam a concessão da medida de urgência, requerida para que seja determinado o fornecimento de energia elétrica na residência da agravante. Pois bem, sob a perspectiva da dignidade da pessoa humana, o fornecimento de energia elétrica domiciliar compõe o direito fundamental à moradia (arts. 1o, inciso III, e 6o, caput, da Constituição Federal – CF). Por essa razão, é concebido como serviço de natureza essencial e, inclusive, reconhecido como “infraestrutura essencial” no art. 36, § 1o, inciso III, da Lei n. 13.465/2017, que dispõe, dentre outros assuntos, sobre a regularização fundiária rural e urbana. De acordo com o art. 9o da referida Lei, a Regularização Fundiária Urbana – Reurb “[...] abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes”. A Reurb-S consiste na regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda e assim declarados pelo Poder Executivo municipal (art. 13, inciso I, Lei n. 13.465/2017). Dentre as fases pelas quais necessariamente passará a Reurb, há a elaboração de projeto de regularização fundiária (art. 28, inciso III, Lei n. 13.465/2017), que deverá conter a indicação das obras de infraestrutura essencial, as quais podem ser realizadas antes, durante ou após a conclusão da Reurb (art. 36, inciso VIII, e § 3o, da Lei n. 13.465/2017). No âmbito do Distrito Federal, a aplicação da referida Lei Federal deve ser conjugada com a Lei Complementar Distrital n. 986/2021, que prevê a possibilidade de fornecimento, em caráter provisório, de energia elétrica domiciliar nos núcleos urbanos informais em processo de regularização fundiária, desde que respeitadas as condições estabelecidas pela agência reguladora. A citada Lei Complementar Distrital dispõe, bem assim, que a prestação daquele serviço público não induz o reconhecimento de posse, propriedade ou do direito à indenização em relação aos terrenos ocupados. Confira-se: Art. 15. Fica autorizada a instalação e a adequação da infraestrutura essencial, em caráter provisório, nos núcleos urbanos informais, em processo de regularização fundiária, observado o disposto nesta Lei Complementar e em regulamentação específica. § 1o Fica dispensada a instauração do processo de que trata o caput para os casos de instalação de infraestrutura essencial situados em áreas de interesse social indicadas como áreas de regularização no PDOT, comprovado o interesse público. § 2o Para a instalação de infraestrutura de que trata o caput, devem ser obedecidas as condições estabelecidas pelas agências reguladoras. § 3o Os titulares das unidades consumidoras localizadas em áreas passíveis de regularização, nos termos desta Lei Complementar, devem receber por escrito da concessionária: I – as orientações técnicas e comerciais referentes ao caráter provisório do fornecimento; II – as informações quanto à remoção da rede de distribuição, caso haja determinação dos órgãos competentes para a desocupação da área. [...] Art. 16. A instalação de infraestrutura essencial, em caráter provisório, não resulta no reconhecimento de regularidade de posse, de propriedade, dos respectivos loteamentos ou das unidades habitacionais, nem tampouco direito de indenização às infraestruturas implantadas por particulares, em casos de remoção. Outrossim, o art. 1o, parágrafo único, do Decreto Distrital n. 34.211/2013 veda “[...] a instalação de infraestrutura básica nos assentamentos urbanos informais não consolidados e que não se encontrem em processo de regularização”. Com esses apontamentos, tenho que é possível autorizar o fornecimento de energia elétrica domiciliar, em caráter provisório, nos núcleos urbanos informais em processo de regularização. Em sentido semelhante, confira-se recente julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. A doutrina se manifesta no sentido de ser necessário um juízo de proporcionalidade, no qual haverá a ponderação entre os requisitos para concessão da tutela de urgência. Situações nas quais é mais grave risco de dano, poderá haver menor grau de verossimilhança do direito. 5. Demonstrada a inclusão do imóvel da parte em processo de regularização, devida a manutenção do fornecimento do serviço de energia elétrica. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1744591, 07230816220238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no PJe: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) No presente caso, a agravante afirma residir no AR 14, Conjunto 14-A, Lote 4, Sobradinho II, CEP 73.065-155, conforme fatura de consumo de água ID origem 156645821. Há elementos nos autos de origem que indicam que o citado terreno está inserido em projeto de regularização fundiária, circunstância que, em tese, permite o fornecimento de energia elétrica em caráter provisório. Nesse sentido, vejamos trecho do documento elaborado pela Gerência de Regularização Fundiária (ID origem 156645824): 1. AR 14, CONJUNTO 14 A, LOTE 06; 2. AR 14, CONJUNTO 14 A, LOTE 12; 3. AR 14, CONJUNTO 14 A, LOTE 08; 4. AR 14, CONJUNTO 14 A, LOTE 05; 5. AR 14, CONJUNTO 14 A, LOTE 09; 6. AR 14, CONJUNTO 14 A, LOTE 02; 7. AR 14, CONJUNTO 14 A, LOTE 04; 8. AR 14, CONJUNTO 14 A, LOTE 10; 9. AR 14, CONJUNTO 14 A, LOTE 03; 10. AR 14, CONJUNTO 14 A, LOTE 01; 11. AR 14, CONJUNTO 14 A, LOTE 07; 12. AR 14, CONJUNTO 14 A, LOTE 13. Nesse sentindo, é importante esclarecer que esta Gerência de Regularização Fundiária — GEREC, subordinada à Diretoria de Regularização de Interesse Social — DIREG, informa que os endereços supramencionados estão inseridos no Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária URB-RP 009/2009, denominado "Pontas de Quadras da Expansão Urbana do Setor Oeste de Sobradinho II, tratado no Processo SEI no 0392-002575/2009, elaborado por esta Companhia, em função da Lei Complementar n° 724, de 02 de fevereiro de 2006, publicado no DODF em 08 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre a desafetação e alteração de uso dos lotes que lista, projeto aprovado pelo Decreto no 39.591, de 28 de dezembro de 2018 e registrado no Cartório do 79 Registro de Imóveis. (Grifou-se) Assim, ao menos em sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito da agravante ao fornecimento de energia elétrica domiciliar em caráter provisório, desde que atendidas as condições e orientações de caráter técnico impostas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, consoante previsto no art. 15, § 2o, da Lei n. 13.465/2017. A seu turno, o perigo da demora é inerente à medida requerida, haja vista a indispensabilidade da energia elétrica para o atendimento das necessidades básicas da agravante. Assim, presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à agravada o fornecimento de energia elétrica domiciliar no endereço AR 14, Conjunto 14-A, Lote 4, Sobradinho II, CEP 73.065-155, desde que atendidas as condições técnicas eventualmente necessárias à providência, as quais devem ser oportunizadas à agravante. Intime-se a agravada para cumprimento no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mesmo ato de comunicação, cientifique-se acerca do prazo legal para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno. [...] Reanalisando os autos, não encontro motivos para alterar essa conclusão. Dessa forma, retrato-me parcialmente da decisão ID 50020570 para DEFERIR a antecipação de tutela requerida no Agravo de Instrumento, a fim de determinar à agravada o fornecimento de energia elétrica domiciliar no endereço AR 14, Conjunto 14-A, Lote 4, Sobradinho II, CEP 73.065-155, desde que atendidas as condições técnicas eventualmente necessárias à providência, as quais devem ser oportunizadas à agravante. Ante o exposto, julgo prejudicado o Agravo Interno. Oficie-se ao Juízo de origem, dispensadas informações. Intimem-se. Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator